Tribunal: STJ
Processo: 1010843-29.2022.8.11.0042
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986182 - MT (2025/0253763-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A A B B
ADVOGADOS
: MARCIANO XAVIER DAS NEVES - MT011190O
ISABELLA CASTILHO DUARTE - MT034263O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
OU
FAMILIAR.
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 7 E 83

DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial, mas não conheceu do recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 7
e 83 do STJ.
2. O agravante foi condenado pelo crime de importunação sexual (art. 215-A c/c
II,
art. 61,
"f", do CP) à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas
penas restritivas de direitos, além de indenização por danos morais inicialmente fixada em
40 salários mínimos, posteriormente reduzida pelo Tribunal de origem para 1 salário
mínimo.
3. A decisão agravada reconheceu a preclusão do pleito de Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) por não ter sido suscitado no momento processual oportuno, bem como a
inaplicabilidade do instituto por incidência da vedação do
-A, §2o, IV, do CPP,
art. 28
tratando-se de crime praticado no âmbito de violência doméstica ou familiar, com vínculo
de "primo de consideração" entre agravante e vítima. Quanto ao mérito, reconheceu a
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, por demandar a pretensão absolutória o
revolvimento do conjunto fático-probatório e por estar o acórdão recorrido em consonância
com a jurisprudência que confere especial relevância à palavra da vítima em crimes sexuais.
4. No agravo regimental, a defesa sustenta, em preliminar: (i) ausência de preclusão do
pleito de ANPP, alegando recusa injustificada do Ministério Público, ausência de
comunicação à defesa e nulidade absoluta por violação ao
-A, §14, do CPP; (ii)
art. 28
inaplicabilidade da vedação do
-A, §2o, IV, do CPP, argumentando que o caso não se
art. 28
enquadra no conceito de violência doméstica ou familiar da
e que a
Lei n. 11.340/2006
agravante genérica do
II, "f", do CP não equivale à vedação legal. No mérito, alega
art. 61,
Documento eletrônico VDA53907975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 15298043-55a2-4c83-973c-14b58367903a

que a controvérsia seria exclusivamente jurídica, versando sobre a subsunção dos fatos ao
tipo penal e a ausência de dolo específico, o que permitiria revaloração objetiva sem
reexame de provas, bem como sustenta inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve preclusão do pleito de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) por não ter sido suscitado no momento processual oportuno; (ii)
saber se a vedação do
-A, §2o, IV, do CPP é aplicável ao caso, considerando o
art. 28
vínculo entre agravante e vítima e o contexto de violência doméstica ou familiar; e (iii)
saber se a pretensão absolutória por ausência de dolo específico pode ser conhecida em
sede de recurso especial, considerando as Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência da Quinta Turma do STJ é pacífica no sentido de que o pedido de
celebração de ANPP deve ser formulado na primeira oportunidade de intervenção da defesa
após a vigência do
-A do CPP, operando-se a preclusão consumativa quando
art. 28
suscitado apenas em fase recursal avançada.
7. A alegação de ausência de comunicação formal à defesa sobre a recusa ministerial não
pode ser analisada em sede de recurso especial, pois demandaria incursão no conjunto
fático-probatório, vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A vedação do
-A, §2o, IV, do CPP não exige enquadramento formal na Lei Maria
art. 28
da Penha, bastando que o crime tenha sido cometido no âmbito de violência doméstica ou
familiar, ou contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.
9. A pretensão absolutória por ausência de dolo específico demanda reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
10. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual possui especial relevância
probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme
jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:
CPP,
-A, §§ 2o e 14; CP,
-A; CP,
II, "f";
art. 28
art. 215
art. 61,
Lei n. 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma,
REsp 2.201.426/RS,
julgado em 20.08.2025, DJEN de 26.08.2025; STJ, RHC 186.789/MG, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, DJe 27.08.2025; STJ,
Rel. Min. Daniela
AREsp 2.477.588/PA,
Teixeira, Quinta Turma, DJe 16.12.2024; STJ,
Rel. Min. Daniela
AREsp 2.556.447/DF,
Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Documento eletrônico VDA53907975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 15298043-55a2-4c83-973c-14b58367903a

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA53907975 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:37:50
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 15298043-55a2-4c83-973c-14b58367903a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2986182 - MT (2025/0253763-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: A A B B
ADVOGADOS
: MARCIANO XAVIER DAS NEVES - MT011190O
ISABELLA CASTILHO DUARTE - MT034263O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA
OU
FAMILIAR.
IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SÚMULA 7 E 83

DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial, mas não conheceu do recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 7
e 83 do STJ.
2. O agravante foi condenado pelo crime de importunação sexual (art. 215-A c/c
II,
art. 61,
"f", do CP) à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas
penas restritivas de direitos, além de indenização por danos morais inicialmente fixada em
40 salários mínimos, posteriormente reduzida pelo Tribunal de origem para 1 salário
mínimo.
3. A decisão agravada reconheceu a preclusão do pleito de Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) por não ter sido suscitado no momento processual oportuno, bem como a
inaplicabilidade do instituto por incidência da vedação do
-A, §2o, IV, do CPP,
art. 28
tratando-se de crime praticado no âmbito de violência doméstica ou familiar, com vínculo
de "primo de consideração" entre agravante e vítima. Quanto ao mérito, reconheceu a
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, por demandar a pretensão absolutória o
Documento eletrônico VDA53907977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:38:01
Código de Controle do Documento: aad629c2-e667-422d-b46b-f9cccd433dc5

revolvimento do conjunto fático-probatório e por estar o acórdão recorrido em consonância
com a jurisprudência que confere especial relevância à palavra da vítima em crimes sexuais.
4. No agravo regimental, a defesa sustenta, em preliminar: (i) ausência de preclusão do
pleito de ANPP, alegando recusa injustificada do Ministério Público, ausência de
comunicação à defesa e nulidade absoluta por violação ao
-A, §14, do CPP; (ii)
art. 28
inaplicabilidade da vedação do
-A, §2o, IV, do CPP, argumentando que o caso não se
art. 28
enquadra no conceito de violência doméstica ou familiar da
e que a
Lei n. 11.340/2006
agravante genérica do
II, "f", do CP não equivale à vedação legal. No mérito, alega
art. 61,
que a controvérsia seria exclusivamente jurídica, versando sobre a subsunção dos fatos ao
tipo penal e a ausência de dolo específico, o que permitiria revaloração objetiva sem
reexame de provas, bem como sustenta inaplicabilidade da Súmula n. 83 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve preclusão do pleito de Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP) por não ter sido suscitado no momento processual oportuno; (ii)
saber se a vedação do
-A, §2o, IV, do CPP é aplicável ao caso, considerando o
art. 28
vínculo entre agravante e vítima e o contexto de violência doméstica ou familiar; e (iii)
saber se a pretensão absolutória por ausência de dolo específico pode ser conhecida em
sede de recurso especial, considerando as Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência da Quinta Turma do STJ é pacífica no sentido de que o pedido de
celebração de ANPP deve ser formulado na primeira oportunidade de intervenção da defesa
após a vigência do
-A do CPP, operando-se a preclusão consumativa quando
art. 28
suscitado apenas em fase recursal avançada.
7. A alegação de ausência de comunicação formal à defesa sobre a recusa ministerial não
pode ser analisada em sede de recurso especial, pois demandaria incursão no conjunto
fático-probatório, vedada pela Súmula n. 7 do STJ.
8. A vedação do
-A, §2o, IV, do CPP não exige enquadramento formal na Lei Maria
art. 28
da Penha, bastando que o crime tenha sido cometido no âmbito de violência doméstica ou
familiar, ou contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.
9. A pretensão absolutória por ausência de dolo específico demanda reexame do conjunto
fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do
STJ.
Documento eletrônico VDA53907977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:38:01
Código de Controle do Documento: aad629c2-e667-422d-b46b-f9cccd433dc5

10. A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual possui especial relevância
probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme
jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. O pedido de celebração de Acordo de Não Persecução Penal deve ser formulado na
primeira oportunidade de intervenção da defesa após a vigência do
-A do CPP,
art. 28
operando-se a preclusão consumativa quando suscitado apenas em fase recursal avançada.
2. A vedação do
-A, §2o, IV, do CPP não exige enquadramento formal na Lei Maria
art. 28
da Penha, bastando que o crime tenha sido cometido no âmbito de violência doméstica ou
3.
familiar, ou contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.
A pretensão
absolutória por ausência de dolo específico ou atipicidade não pode ser conhecida em sede
de recurso especial, quando demanda reexame do conjunto fático-probatório, conforme a
4.
Súmula n. 7 do STJ.
A palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual possui
especial relevância probatória, principalmente quando corroborada por outros elementos de
prova.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
-A, §§ 2o e 14; CP,
-A; CP,
II, "f";
art. 28
art. 215
art. 61,
Lei n. 11.340/2006.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma,
REsp 2.201.426/RS,
julgado em 20.08.2025, DJEN de 26.08.2025; STJ, RHC 186.789/MG, Rel. Min. Og
Fernandes, Sexta Turma, DJe 27.08.2025; STJ,
Rel. Min. Daniela
AREsp 2.477.588/PA,
Teixeira, Quinta Turma, DJe 16.12.2024; STJ,
Rel. Min. Daniela
AREsp 2.556.447/DF,
Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A A B B contra decisão
monocrática (fls. 741-746) que conheceu do agravo em recurso especial, porém não
conheceu do recurso especial, com fundamento nas Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA53907977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:38:01
Código de Controle do Documento: aad629c2-e667-422d-b46b-f9cccd433dc5

O agravante foi condenado pelo crime de importunação sexual (art. 215-A c/c
II, "f", do CP) à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime aberto, substituída
art. 61,
por duas penas restritivas de direitos, além de indenização por danos morais inicialmente
fixada em 40 salários mínimos, posteriormente reduzida pelo Tribunal de origem para 1
salário mínimo (fls. 646-656).
A decisão agravada consignou a preclusão do pleito de Acordo de Não
Persecução Penal por não ter sido suscitado no momento processual oportuno, bem como a
inaplicabilidade do instituto por incidência da vedação do
-A, §2o, IV, do CPP,
art. 28
tratando-se de crime praticado no âmbito de violência doméstica ou familiar, com vínculo
de "primo de consideração" entre agravante e vítima (fl. 744). Quanto ao mérito,
reconheceu a incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, por demandar a pretensão
absolutória o revolvimento do conjunto fático-probatório e por estar o acórdão recorrido
em consonância com a jurisprudência que confere especial relevância à palavra da vítima
em crimes sexuais (fls. 745-746).
No agravo regimental (fls. 751-764), a defesa sustenta, em preliminar: (i)
ausência de preclusão do pleito de ANPP, alegando recusa injustificada do Ministério
Público, ausência de comunicação à defesa e nulidade absoluta por violação ao
-A,
art. 28
§14, do CPP; (ii) inaplicabilidade da vedação do
-A, §2o, IV, do CPP, argumentando
art. 28
que o caso não se enquadra no conceito de violência doméstica ou familiar da
e que a agravante genérica do
II, "f", do CP não equivale à
Lei n. 11.340/2006
art. 61,
vedação legal. No mérito, alega que a controvérsia seria exclusivamente jurídica, versando
sobre a subsunção dos fatos ao tipo penal e a ausência de dolo específico, o que permitiria
revaloração objetiva sem reexame de provas, bem como sustenta inaplicabilidade da
Súmula n. 83 do STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
Quanto à preliminar de nulidade por negativa do ANPP, a decisão agravada
aplicou corretamente o entendimento consolidado desta Corte. A jurisprudência da Quinta
Turma é pacífica no sentido de que o pedido de celebração de ANPP deve ser formulado na
primeira oportunidade de intervenção da defesa após a vigência do
-A do CPP,
art. 28
operando-se a preclusão consumativa quando suscitado apenas em fase recursal avançada.
O acórdão recorrido expressamente reconheceu a inércia defensiva, consignando que a
Documento eletrônico VDA53907977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:38:01
Código de Controle do Documento: aad629c2-e667-422d-b46b-f9cccd433dc5

defesa não provocou o procedimento do
-A, §14, do CPP no momento oportuno (fls.
art. 28
631-633, 646-647).
Nesse sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PRECLUSÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DA RES FURTIVA
SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA 7/STJ.
PRESTAÇÃO
PECUNIÁRIA.
REEXAME
DE
CAPACIDADE
ECONÔMICA.

AGRAVO
REGIMENTAL

SÚMULA
7/STJ.
DESPROVIDO. (...)
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de
que a ausência de arguição sobre o cabimento do ANPP, na primeira
oportunidade pela defesa, após o comparecimento do réu aos autos e o
prosseguimento do feito, acarreta a preclusão da matéria, máxime se a
denúncia foi recebida sob a égide da
(...)
Lei n. 13.964/2019.
(AgRg no
relator Ministro Carlos Cini
REsp n. 2.201.426/RS,
Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado
em
DJEN de
)
20/8/2025,
26/8/2025.

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO
EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.
RECUSA DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE REAVALIAÇÃO
DAS CONDIÇÕES PELO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO
PÚBLICO. PRECLUSÃO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL.
RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
4. A reparação de danos é uma condição expressamente
prevista no
-A, I, do CPP, e a sua estipulação como condição do
art. 28
ANPP não é impedida pela existência de ação cível em curso, pois trata-
se de esferas jurídicas distintas.
5. A alegada hipossuficiência financeira do recorrente não
torna ilegal a proposta formulada pelo Ministério Público, sendo que a
exceção "na impossibilidade de fazê-lo" poderia ser objeto de análise pelo
órgão superior ministerial, caso fosse provocado na forma adequada.
Documento eletrônico VDA53907977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:38:01
Código de Controle do Documento: aad629c2-e667-422d-b46b-f9cccd433dc5

6. A defesa técnica poderia ter requerido ao juízo de primeiro
grau a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, nos
termos do
-A, § 14, do CPP, para revisão da proposta de acordo, o
art. 28
que não ocorreu, operando-se a preclusão.
7. O instrumento adequado para questionar as condições da
proposta de ANPP seria a remessa ao órgão superior do Ministério
Público, conforme previsto no §14 do
-A do CPP, e não o habeas
art. 28
corpus. (...)
(RHC n. 184.507/MT, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
1/4/2025,
7/4/2025.
A alegação de que não houve comunicação formal à defesa sobre a recusa
ministerial não socorre o agravante. Verificar se houve ou não intimação específica da
defesa sobre eventual negativa do ANPP demandaria incursão no conjunto fático-
probatório, vedada em sede de recurso especial (Súmula n. 7 do STJ). Ademais, a
preclusão reconhecida pelo Tribunal de origem decorre da própria inércia em provocar a
remessa ao órgão superior ministerial na primeira oportunidade processual,
independentemente de eventual falha de comunicação.
No que tange à alegada inaplicabilidade da vedação do
-A, §2o, IV, do
art. 28
CPP, a tese defensiva não prospera. O agravante sustenta que a agravante genérica do
II, "f", do Código Penal (prevalência de relações de hospitalidade) não equivaleria
art. 61,
à violência doméstica ou familiar para fins de vedação ao ANPP, e que o caso não se
amoldaria à
Ocorre que a vedação do
-A, §2o, IV, do CPP não
Lei n. 11.340/2006.
art. 28
exige enquadramento formal na Lei Maria da Penha. A norma proíbe o ANPP quando o
crime for "cometido no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou contra a mulher por
razões da condição de sexo feminino".
O acórdão recorrido reconheceu expressamente o contexto de violência
doméstica/familiar, considerando que o crime foi praticado contra adolescente de 15 anos
por pessoa com vínculo de "primo de consideração", em ambiente doméstico, com
aplicação da agravante de prevalência de relações domésticas de hospitalidade (fls. 647-
648). Essa conformação fática atrai a incidência da vedação legal, sendo desnecessária a
verificação dos requisitos específicos da
Presente vedação objetiva ao
Lei n. 11.340/2006.
Documento eletrônico VDA53907977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:38:01
Código de Controle do Documento: aad629c2-e667-422d-b46b-f9cccd433dc5

ANPP, não há flagrante ilegalidade a ser sanada (RHC 186.789/MG, Sexta Turma, Rel.
Min. Og Fernandes, DJe
AgRg no RHC n. 227.841/MT, relator Ministro
27/08/2025;
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
16/12/2025,
22/12/2025)
Ademais, ultrapassar as premissas fáticas estabelecidas no acórdão quanto à
prática do crime em ambiente doméstico, com prevalência de relação familiar próxima
("primo de consideração"), reclamaria indevido revolvimento de fatos e provas, obstado
pela Súmula n. 7, STJ.
No tocante ao mérito, a pretensão absolutória por ausência de dolo específico
não comporta conhecimento em sede especial. A defesa sustenta que a controvérsia seria
exclusivamente jurídica, limitando-se à subsunção dos fatos ao tipo penal do
-A do
art. 215
CP, o que permitiria revaloração objetiva sem reexame de provas. Todavia, a pretensão,
embora rotulada como revaloração jurídica, demanda efetivo reexame da valoração
probatória realizada pelo Tribunal de origem.
O acórdão recorrido manteve a condenação com base na análise da credibilidade
e harmonia dos depoimentos, na valoração do relato da vítima menor em cotejo com o
boletim de ocorrência, relatório psicossocial e prints de conversas, concluindo pela
presença de todos os elementos do tipo penal (fls. 650-653). Rever essa conclusão para
reconhecer ausência de dolo específico ou atipicidade exigiria reapreciação do conjunto
probatório, o que atrai a incidência da Súmula n. 7 do STJ. Conforme decidido em caso
análogo de importunação sexual, "para revisar condenação por insuficiência de provas seria
necessário reexaminar o conjunto fático-probatório" (
Quinta Turma,
AREsp 2.477.588/PA,
Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe
.
16/12/2024)
Por fim, o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte sobre a especial relevância da palavra da vítima em crimes contra a
dignidade sexual, principalmente quando corroborada por outros elementos de prova. A
alegação de que a palavra da vítima exigiria "exame crítico" não afasta a incidência da
Súmula n. 83 do STJ, porquanto o próprio Tribunal de origem procedeu à valoração
contextualizada da prova, reconhecendo a harmonia entre o depoimento e os demais
elementos probatórios (fls. 635-639). A jurisprudência da Quinta Turma reafirma que "a
palavra da vítima em importunação sexual tem valor probatório preponderante quando
corroborada por testemunhas" (
Quinta Turma, Rel. Min. Daniela
AREsp 2.556.447/DF,
Teixeira, DJe
.
06/12/2024)
Documento eletrônico VDA53907977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:38:01
Código de Controle do Documento: aad629c2-e667-422d-b46b-f9cccd433dc5

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental, mantendo a decisão
agravada por seus próprios fundamentos.
É o voto.

Documento eletrônico VDA53907977 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 05/02/2026 17:38:01
Código de Controle do Documento: aad629c2-e667-422d-b46b-f9cccd433dc5

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0253763-9
AREsp 2.986.182 /
MT
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 10108432920228110042 199802022 211420222419
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A A B B
ADVOGADO
: MARCIANO XAVIER DAS NEVES - MT011190O
ADVOGADA
: ISABELLA CASTILHO DUARTE - MT034263O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Importunação Sexual
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A A B B
ADVOGADO
: MARCIANO XAVIER DAS NEVES - MT011190O
ADVOGADA
: ISABELLA CASTILHO DUARTE - MT034263O
AGRAVADO
: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260555112250<188047@
2025/0253763-9 - AREsp 2986182 Petição : 2025/0111483-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53854558 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 12:31:17
Código de Controle do Documento: 08459F85-0DFB-4584-B0B1-A3E2F5B68664